Tribunal: TJMT
Processo: 1010577-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010577-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ELENILTON HONORATO - CPF: 060.857.713-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENILTON HONORATO - CPF: 060.857.713-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DA DEFESA –
1)
RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – PROCEDÊNCIA – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMUNS E AO EQUIPARADO A HEDIONDO –
2)
DE OFÍCIO
:
LIVRAMENTO CONDICIONAL - MUDANÇA DE FRAÇÃO - ADOÇÃO DO
QUANTUM
DE 1⁄2 PARA OS CRIMES COMUNS (ART. 83, II, CP) E DE 2/3 PARA O TRÁFICO DE DROGA (ART. 83, V, CP E ART. 44, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/06) –
AGRAVO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de naturezas distintas, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado reincidente, foi também condenado por delito equiparado ao hediondo, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas.

2 – Quando da unificação das penas, no caso de livramento condicional, deve-se aplicar a fração de 1/2 (metade) aos crimes comuns (art. 83, II do CP), se o agravado é reincidente, e, a fração de 2/3 (art. 83, V do CP e art. 44, da Lei n. 11.343/06) para os apenados condenados por crime hediondo ou equiparado,
in casu
, Tráfico de droga.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução,
interposto a tempo e modo por
ELENILTON HONORATO
, objetivando a reforma da r. decisão anexada sob o Id. 130163651 – ff. 03/04-Pje, que estendeu os “efeitos da hediondez” e fixou o percentual de
40% para a progressão de regime sobre todas as condenações
existentes no PEP n. 0002314-34.2019.8.11.0045.

Nas
razões
sob Id. 130163651 – ff. 06/12-PJe, o agravante
almeja a
imposição de frações distintas
, para que seja aplicada
:
1)
a
fração de 1/6
, na Guia de n. 0006640-71.2018.8.11.0045 (Roubo e Posse de Arma e Uso Permitido -
crimes comuns
);
2
- a
fração de 2/5
, na Guia de n. 1005845-77.2020.8.11.0045 (
Novatio legis in mellius
) em relação ao delito de Tráfico de Droga, e a
fração de 1/5
em relação ao crime de Associação para o Tráfico de Drogas -
crime comum
.

Nas Contrarrazões, o MP pugna o
provimento
ao agravo (id. 130163651 – ff. 14/18-PJe.

Em
juízo de retratação
, o magistrado
a quo

manteve
sua decisão por seus próprios fundamentos (Id. 130163651 – ff. 19/20-PJe).

A d. PGJ é pelo
provimento
ao agravo, em parecer cuja ementa segue em transcrição (Id. 135999699 – ff. 37/32-PJe):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – art. 112, inc. VII da lei de execução penal – decisão desfavorável à defesa – insurgência da acusação - Da necessidade de a reincidência ser específica em crime hediondo para aplicação de regime mais rigoroso de progressão de pena: A reincidência do inciso VII, do Art. 112 da Lei de Execução Penal deve ser específica em crimes hediondos ou equiparada – analogia
in bonam partem
. Entendimento pacífico do STJ – Improvimento do pedido recursal. Da fração para progressão de regime: fração de cada crime (hediondo ou comum) – unificação das penas posteriormente à aplicação da fração para progressão de regime – jurisprudência do TJMT – provimento do pedido recursal. Da fração para o livramento condicional: fração do livramento condicional dos crimes comuns em 1/2 - artigo 83, inciso II, do Código Penal - fração de 2/3 exigida para a concessão do livramento condicional em crimes hediondos - art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006 – Provimento do Recurso de Agravo em Execução Penal. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se do PEP n. 0002314-34.2019.8.11.0045, que
Elenilton Honorato
cumpre pena privativa de liberdade unificada de 19 anos e 10 meses reclusão, e 1 ano de detenção

(Atestado de Pena atualizado em 25/07/2022, no mov. 85.2 do PEP 0002314-34.2019.8.11.0045) pela autoria dos crimes de Roubos majorados, Posse de Arma de fogo de uso permitido e Tráfico de drogas.

No curso da execução penal,
para fins de progressão de regime, foi aplicado o coeficiente fracionário único de
2/5 ou 40%
sobre o resultado da unificação das penas referentes as Guias de Execução Penal
n.
0006640-71.2018.8.11.0045
e n.
1005845-77.2020.8.11.0045
.

Inconformado, o agravante
almeja a
imposição de frações distintas
para fins de progressão regimental
, na ordem de:

1 -
1/6 (um sexto art. 112, I, LEP)
para os delitos de roubo majorado e posse de arma de fogo (Guia n.
0006640-71.2018.8.11.0045);

2 -
1/5 (um quinto – art. 112, II, LEP)
– “reincidente em crime comum”) para o crime capitulado no art. 35, da Lei n. 11.343/06,
e de
2/5 (dois quintos – art. 112, V, LEP)
para o crime de tráfico de drogas (Guia n.
1005845-77.2020.8.11.0045)
;

De início, registro
o pleito está prejudicado
em relação ao crime de
Associação para o Tráfico
porque em 09/12/2021 o agravante foi
absolvido no RAC n.
1005845-77.2020.8.11.0045
, de relatoria do Dese.
Paulo da Cunha
, remanescendo na Guia de execução, apenas o crime de tráfico de drogas.

E quanto aos demais crimes, r
azão assiste a d. Defesa pois, ao meu ver, aplicar a mesma fração para todos os delitos equivaleria a estender aos crimes comuns o peso da hediondez, que não é reconhecida pela legislação e, sequer, pela doutrina ou jurisprudência.

A propósito, sobre a impossibilidade de se adotar a fração mais gravosa para incidir no total da soma ou unificação das penas impostas, quando se trata de condenações por crimes com diferentes requisitos objetivos para progressão regimental, é o entendimento do STJ e também deste e. TJMT:

“(...) A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. (...)” (
STJ
. AgRg no HC 649.328/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

“(...). Inobstante a reincidência repercuta sobre o resultado das penas unificados, na execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo elaborado deve ser diferenciado, com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, não se aplicando índices mais gravosos relativos aos delitos hediondos ou equiparados às penas derivadas da prática de delitos não hediondos. (...). É repelido pela jurisprudência do STJ o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o reeducando, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (N.U 1004805-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

“Em caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns. Agravo desprovido. ” (N.U 1001793-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

Ademais, consigno que a lição doutrinária acerca do tema não diverge da jurisprudencial citada acima, eis que, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci:

“
Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
.
Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6
.
Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente.

Deve-se atender às duas necessidades:

quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar,
o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6.
Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum.
Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”.
(Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018).

No mais, quanto ao pedido de
aplicação do percentual de 40% para fins de progressão regimental para o crime de tráfico de drogas
, noto que a fração de 2/5 já foi reconhecida na decisão aqui atacada, cabendo apenas acrescentar que, sobre a questão,
o STJ já se manifestou em diversas ocasiões, inclusive, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.918.338/MT, de relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, ocorrido no dia 26/05/2021, pela sistemática dos recursos repetitivos (
Tema n.o 1.084
), assentando que tese em que se reconhece a possibilidade da aplicação retroativa do art. 112, inc. V, da Lei n.o 7.210/84 a condenados por crime hediondos ou equiparados a hediondos que fossem reincidentes genéricos.

A propósito:

Tema 1.084
: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.

Pelas mesmas razões, como bem observado pelo MP de 1o e de 2o grau, a extensão dos efeitos da hediondez deve ser afastada
de ofício
pois, o cálculo é mais prejudicial ao agravante e o Magistrado, mais uma vez, não observou as naturezas dos crimes.

A esse respeito, destaco:

“(...) O condenado por crimes comuns e equiparado a hediondo deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime e para o livramento condicional, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas. Ao delito de associação para o tráfico para o tráfico de drogas, ainda que não seja considerado equiparado a hediondo, deve ser mantida a fração de 2/3 para o livramento condicional, ante a disposição contida no parágrafo único do art. 44 da Lei n. 11.343/06 (...)”. (N.U 1000703-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022). Destaquei.

Enfim, tal como requer a Defesa, ficam assim redefinidas as frações para os fins de progressão regimental:

1 - Guia de n. 0006640-71.2018.8.11.0045 (Roubo Majorado e posse de arma e uso permitido - crimes comuns):
para cada delito, utilizada a
fração de 1/6
(art. 112, I, LEP).
De ofício
, nos termos do
art. 83, II, CP
, estabeleço a fração de 1⁄2 para fins de livramento condicional;

2 – Guia de Execução n. 1005845-77.2020.8.11.0045 (Tráfico de Drogas)
:
fração de 2/5
.
De ofício
, nos moldes do
art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06
e também do
art. 83, V, do CP
, fixo
a fração de 2/3
para fins de livramento condicional.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
dou provimento
ao recurso manejado por
Elenilton Honorato
, para que a frações do tempo de cumprimento de pena para fins de progressão regimental incidam separadamente, fixando-se
aos delitos comuns o percentual de 1/6
(art. 112, I, LEP) e, depois,
ao crime de tráfico de droga
,
a fração de 2/5
(art. 112, V, LEP).

De ofício
, readequadas as frações relativas à concessão do livramento condicional,estabeleço
a fração de 1⁄2
para os delitos da
Guia de Execução Penal n. 0006640-71.2018.8.11.0045
, e
fração de 2/3
para a
Guia n. 1005845-77.2020.8.11.0045
(Tráfico de Droga).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022